Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE VENCIMENTOS. DECISÕES EM SEDE DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO LIMITANDO A CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PENHORA COM O QUE SE DECIDIU NA INSTÂNCIA REVISORA. ONERAÇÃO DEMASIADA DO DEVEDOR.

1. Nos julgamentos dos AGIs 0718202-51.2019.8.07.0000 e 0701058-64.2019.8.07.0000, interpostos em momentos distintos nos dois cumprimentos de sentença instaurados contra o agravante, decidiu-se pela excepcionalidade da penhora de vencimentos para solver crédito alimentar (honorários advocatícios). No entanto, limitada a percentual que não onerasse demasiadamente o devedor, em prejuízo de sua subsistência.

2. Considerando que as constrições, somadas, ultrapassam o percentual fixado pela instância revisora, há que ser provido o recurso para compatibilizá-la com o que se decidiu nos agravos de instrumento citados.

3. Agravo de instrumento provido.